Tribunal: TJMT
Processo: 0007108-69.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007108-69.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCELO AZEVEDO GELBER - CPF: 042.497.348-03 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – SERVIDOR PARADIGMA – CARGO DIVERSO – NULIDADE DA SENTENÇA

–

RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatado que o servidor paradigma ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo apelante, há que se declarar nula a sentença a fim de seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcelo Azevedo Gelber, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0007108-69.2015.8.11.0003
, proposta pelo Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 88343462 - pág. 1).

Aduz que, diante do teor das leis estaduais que se encontram anexadas aos autos, ficou comprovado que não houve reestruturação da carreira, mas reajuste salarial.

Afirma que, ao proferir sua fundamentação, o Juízo
a quo
, deixou de observar que o laudo pericial está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, tendo em vista que não considerou reajustes posteriores à conversão da moeda como sendo permitidos para compensar as perdas existentes em decorrência da URV.

Assevera que a sentença não considerou, também, o lapso temporal existente entre a data de fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, como bem demonstrou o perito.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 88343472).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou-se pela necessidade de realização da perícia (id. 92519952).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcelo Azevedo Gelber, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0007108-69.2015.8.11.0003
, proposta pelo Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero”.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pelo Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária 20825/2016, manteve a sentença que determinou a incorporação à remuneração do Requerente, a ser apurada na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, o Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou assistente técnico e ambas as partes apresentaram quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa sorte, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994.

Compulsando os autos, verifico que, no laudo pericial, constaram os seguintes dados (id. 88340683 - pág. 31):

Cálculo de acordo o disposto no art. 22 da Lei 8.880/94

Art. 22 da Lei 8.880/94

Mês de competência

(A)

Salário em CR$

(B)

URV do fechamento da folha

(c) Valor do salário em URV A/B

11/1993

37.625,60

238,32

157,88

12/1993

44.426,40

327,90

135,49

01/1994

52.938,40

458,16

115,55

02/1994

91.329,20

637,64

143,23

Média aritmética (Art. 22, I)

138,04

Aplicação do §2º do art. 22

143,23

Média Aritmética a ser utilizada

143,23

Verifica-se que, contudo, ao proceder ao cálculo, o perito, considerou que o Apelante ocupava o mesmo cargo do servidor paradigma Olírio de Souza Rodrigues, vinculado à Secretaria do Estado de Estado de Educação, utilizado para apuração do pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, como se o aludido servidor recebesse vencimentos iguais aos do Apelante.

Dessa forma, o laudo pericial não considerou a situação específica do Apelante, que ocupa cargo diverso (Agente de Administração Fazendária – id. 88340674 - pág. 16) daquele ocupado pelo servidor paradigma, que é vinculado à Secretaria do Estado de Educação (id. 88340685 - pág. 13), razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/1994, n. 6.528/1994, n. 6.583/1994, Lei Complementar 50/1998, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo e promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021